Tribunal: TJPA
Processo: 0825527-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825527-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL JOSE DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0825527-80.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU

AGRAVANTE: DANIEL JOSE DE SOUSA

AGRAVADO(A): BANCO C6 S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E INVALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Daniel Jose de Sousa contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, a qual deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante sustentou a invalidade da constituição em mora em razão do retorno da notificação extrajudicial com a anotação “NÃO PROCURADO”, bem como alegou nulidade do contrato eletrônico, abusividade contratual e irregularidade decorrente de suposto segredo de justiça indevido. O agravado pugnou pela manutenção da decisão, defendendo a regularidade da mora nos termos do Tema 1.132 do STJ e a impossibilidade de apreciação das demais matérias por ausência de manifestação do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se (i) a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”, é suficiente para a constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária; e (ii) as alegações de abusividade contratual e invalidade da assinatura eletrônica podem ser apreciadas diretamente pelo Tribunal sem prévia análise pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou entendimento de que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

2.

A devolução da correspondência com a anotação “NÃO PROCURADO” não descaracteriza a regular constituição em mora, sobretudo quando comprovado que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação, incumbindo às partes o dever de manter seus dados cadastrais atualizados, em observância à boa-fé objetiva.

3.

As alegações relativas à abusividade contratual, à cobrança indevida de tarifas, à venda casada e à validade da assinatura eletrônica não podem ser apreciadas em sede recursal sem prévia manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.

A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, inexistindo fato novo ou argumento apto a infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, ainda que devolvida com a anotação ‘NÃO PROCURADO’.”

2.

“É desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

3.

“A apreciação de alegações de abusividade contratual e invalidade de assinatura eletrônica depende de prévia análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, publ. 20.10.2023; STJ, REsp 2261313, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.03.2026, DJEN 12.03.2026; STJ, AgInt no REsp 1958331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023; TJPA, AI 0800703-91.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.07.2024; TJPA, AI 08020364420258140000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 28.04.2025; TJPA, AI 08034568420258140000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 11.08.2025; TJPA, AI 08021594220258140000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 24.06.2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 08/06/2026 e encerramento às 14h do dia 15/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DANIEL JOSÉ DE SOUSA em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, a qual deferiu a liminar de Busca e Apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de Alienação Fiduciária.

A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se na regularidade da constituição em mora do devedor, aplicando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132. Na ocasião, restou consignado que o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é suficiente para a comprovação da mora, sendo irrelevante o retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "NÃO PROCURADO". Ademais, este Relator deixou de apreciar as teses relativas à abusividade de cláusulas contratuais e à validade do contrato eletrônico para evitar a indevida supressão de instância, uma vez que tais matérias não haviam sido enfrentadas pelo juízo de origem.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (i) a invalidade da notificação extrajudicial, alegando que o retorno "ao remetente" impede a ciência inequívoca do débito; (ii) a invalidade do contrato eletrônico, por ausência de certificação digital nos padrões ICP-Brasil; (iii) a existência de cláusulas abusivas, citando a ocorrência de venda casada de seguro, cobrança indevida de tarifas de avaliação e registro, e capitalização diária de juros acima da média de mercado;(iv) a nulidade dos atos processuais em razão de suposto segredo de justiça indevido.

O Agravado, BANCO C6 S.A., apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática. Argumenta que a mora foi validamente constituída conforme o Tema 1.132 do STJ e que as demais questões de mérito contratual não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - Relator

1. Admissibilidade

O recurso é tempestivo e o Agravante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme deferido na decisão monocrática. Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Antes de adentrar ao mérito da constituição em mora, cumpre reiterar o óbice processual quanto à análise das teses de abusividade contratual (juros, tarifas e venda casada) e da validade da assinatura eletrônica.

Como bem pontuado na decisão monocrática, tais matérias não foram objeto de decisão pelo magistrado de primeiro grau, que se limitou ao exame dos requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão. O exame direto por este Tribunal configuraria supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono precedente recente desta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cristovão Chaves Oliveira contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Pan S/A, deferiu liminar autorizando a apreensão de veículo com base em inadimplemento contratual. O agravante impugna a validade da notificação extrajudicial de constituição em mora, bem como alega abusividade contratual. Requer a revogação da liminar, com extinção do processo sem resolução do mérito.

II. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é válida para fins de busca e apreensão; e (ii) determinar se a alegação de abusividade contratual pode ser conhecida nesta fase recursal, sem prévia análise pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A jurisprudência do STJ (Tema 1132) e o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 reconhecem como válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal.

2. caso concreto, a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço contratual, inexistindo prova de irregularidade nesse procedimento, o que legitima a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

3.A análise de eventuais cláusulas abusivas requer instrução probatória e decisão do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, sendo inviável sua apreciação no âmbito deste agravo de instrumento.

4.A decisão recorrida observou os requisitos legais para o deferimento da liminar, estando em conformidade com o Decreto-Lei nº 911/69 e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária.

2.
Alegações de abusividade contratual não podem ser conhecidas em sede recursal sem prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância
.

3. A concessão de liminar de busca e apreensão é legítima diante da comprovação do inadimplemento e da regular notificação do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 330, IV, 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1958331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023; TJPA, AI 0800703-91.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.07.2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08021594220258140000 28015000, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 24/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)(g.n)

Portanto, mantenho o entendimento de que o âmbito de cognição deste recurso restringe-se à regularidade da constituição em mora.

2. Mérito

A controvérsia central reside na validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, mas devolvida pelos Correios com a anotação
"NÃO PROCURADO"
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.132
, pacificou a questão ao fixar a seguinte tese:

STJ — RECURSO ESPECIAL REsp 1951888 RS — Publicado em 20/10/2023

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Em recente julgado de 12/03/2026, a Corte Superior reafirmou que a informação
'NÃO PROCURADO' é plenamente válida
para a constituição em mora.

Vejamos a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132/STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMO GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Ação de busca e apreensão.
2. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. Aplicação do Tema 1132/STJ. 3. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ - REsp: 00000000000002261313, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/03/2026, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026)

No caso em tela, os documentos acostados aos autos demonstram que a instituição financeira encaminhou a notificação para o endereço fornecido pelo próprio Agravante no momento da contratação. O fato de a correspondência não ter sido entregue por desídia do devedor em retirá-la ou por ausência no local não invalida o ato, uma vez que é dever das partes manter seus dados cadastrais atualizados, em observância à boa-fé objetiva.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem aplicando rigorosamente o precedente vinculante da Corte Superior:

Cito:

TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08020364420258140000 26638288, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado

TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08034568420258140000 29297559, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 11/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado

TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08021594220258140000 28015000, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 24/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado

Nos agravos de instrumentos acima citados, constou que “para a configuração da mora na Ação de Busca e Apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor”.

Dessa forma, não tendo o Agravante trazido qualquer argumento novo ou fato superveniente capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por estar em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/06/2026